Tribunal: TJES
Processo: 5003767-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV CARIACICA RIO MARINHO INCORPORACOES LTDA e outros
RECORRIDO: PRISCILA CONCEICAO VIANA DE MELLO TRABACH e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS AO FIADOR NÃO PREVISTAS EM CONTRATO. CULPA DAS RECORRENTES PELO DISTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que os autores alegam, em síntese, que após manifestarem interesse por um imóvel, souberam que não seria possível sua aquisição através do programa CASA AMARELA, e viram-se compelidos pelo corretor de imóveis da requerida a ficar com outro apartamento. Narram, ainda, que lhes foi exigido o pagamento de R$3.000,00 a título de sinal e o lançamento de aceite em contrato sem que lhes fossem repassadas as informações necessárias sobre o negócio que estava sendo firmado. Afirmam que após a assinatura do contrato foram comunicados, ainda, sobre a necessidade de um fiador e, não bastasse, que o fiador abrisse conta junto a banco digital, razão pela qual solicitaram o desfazimento do negócio, sendo surpreendidos com a recusa da ré em restituir integralmente o valor pago. Pede-se, na petição de ingresso, que os custos com o desfazimento do negócio sejam suportados pelas requeridas, bem como o ressarcimento integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem acatou os pedidos autorais, restando o dispositivo da sentença assim redigido: “
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de
DECLARAR
nulo o contrato em questão e
CONDENAR
a ré ao ressarcimento integral dos valores pagos pelos requerentes, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos, bem como ao pagamento de R$
5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual
”

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Em que pese a defesa das rés, no sentido de terem os autores dado causa à rescisão, nota-se que, na verdade, foi o corretor de imóveis das requeridas o único culpado pelo imbróglio, tendo em vista que não cumpriu adequadamente seu dever de informar e orientar os autores (consumidores) sobre as características do negócio. A rigor, nota-se que o corretor em questão na verdade forçava a assinatura de contratos sem explicar as implicações aos autores e, por vezes, desconhecia informações relevantes sobre a contratação, como, por exemplo, a necessidade de fiador apto a comprovar sua residência através de documentos exigidos pela requerida.

(5). Por tais razões, corrobora-se integralmente com a fundamentação da sentença, transcrevendo-se os seguintes trechos, especialmente elucidativos sobre o caso em tela: “
Analisando a documentação acostada à inicial, verifica-se que restou comprovado, por meio dos arquivos anexados, sobretudo da descrição da conversa entre as partes e dos áudios encaminhados pelo representante das requeridas, a falha nas informações e constante confusão do que era passado aos autores, cumprindo estes a necessidade de provar minimamente suas alegações. A requerida, por sua vez, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, limitando-se a apontar que o contrato é regular e parte do valor pago deverá ser retido pelas empresas, o que não merece prosperar, pois, como supramencionado, trata-se de caso evidente de contrato de adesão sobre o qual não houve informação correta previamente, o que,
eivando-o de vício insanável no consentimento das partes, é suficiente para constatação de sua nulidade
”.

(6). Em se tratando de culpa exclusiva das rés pelo distrato, improcedem os pedidos recursais de modificação da sentença no tocante à restituição integral do valor pago e ao custeio de eventuais despesas com o distrato.

(7). Quanto ao dano moral, entendo estarem presentes, pelo abalo emocional (frustração, tristeza, indignação) experimentados pelos autores diante das sucessivas falhas na realização do sonho de adquirir casa própria. Não bastasse, entende-se também que a injusta retenção dos valores dados como sinal enseja direito à reparação por danos morais.

(8). A quantificação do valor da indenização não comporta redução, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, de acordo com a média apurada por este órgão colegiado para casos análogos.

(9). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)